Tribunal: TJDFT
Processo: 0705493-35.2020.8.07.0004
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. DISPARO DE ARMA DE FOGO E PORTE ILEGAL DE ARMA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRIBUNAL DE JÚRI. DESCLASSIFICAÇÃO DE CRIME. DISPARO DE ARMA DE FOGO. PARTICIPAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO DO RÉU. APELAÇÃO DO RÉU. CULPABILIDADE. EXCESSO PUNÍVEL. ANTECEDENTE CRIMINAL. INEXISTÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O crime de disparo de arma de fogo, embora seja unissubjetivo, vale dizer, possa ser praticado por apenas um agente, admite a coautoria e a participação, respondendo o agente, nesta última hipótese, caso tenha aderido ao crime, contribuindo para que o agente principal realizasse a conduta descrita no tipo penal.
2. No caso concreto, embora o indivíduo fosse proprietário da arma e tenha conduzido o veículo no qual foi efetuado o disparo, não há que se falar em participação do crime praticado pelo executor, que se encontrava no banco do passageiro, quando não comprovado o liame subjetivo do partícipe em querer ou aderir à prática do crime.
3. Não obstante a culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal não possa ser fator de imputação negativa ao réu quando o grau de reprovabilidade deriva do próprio tipo penal, o excesso ao tipo penal imputado deve ser valorado.
4. Na segunda fase da dosimetria, ainda que presente circunstância atenuante, não se permite que sua aplicação enseje pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231, STJ e Tema 158, STF). Por outro lado, aplica-se a diminuição em 1/6 da pena-base quando essa não acarreta imposição da pena abaixo do mínimo legal.
5 Se o réu é portador de valoração negativa quanto à culpabilidade, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (CP, art. 44, III), ainda que a pena de constrição pessoal esteja dentro do permissivo legal.
6. Negou-se provimento ao recurso ministerial. Deu-se parcial provimento ao recurso do réu.